Tribunal: TJSP
Processo: 2248185-90.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tutela de urgência em consignação em pagamento – Insurgência contra acórdão que decidiu pela procedência do apelo do banco requerido, revogando a tutela de urgência deferida na origem – Alegação de que a decisão combatida não apreciou os argumentos elididos na contraminuta do agravo para sustentar a função social do contrato e o risco de ofensa ao direito social à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tutela de urgência em consignação em pagamento – Insurgência contra acórdão que decidiu pela procedência do apelo do banco requerido, revogando a tutela de urgência deferida na origem – Alegação de que a decisão combatida não apreciou os argumentos elididos na contraminuta do agravo para sustentar a função social do contrato e o risco de ofensa ao direito social à moradia – Omissão – Inexistência – Acórdão que decide de forma clara sobre todas as questões suscitadas – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2248185-90.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que são embargantes
NATHALIA NOGUEIRA BACELAR TRINCA e ANTONIO CARLOS TRINCA
JUNIOR, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248185-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2248185-90.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: Nathalia Nogueira Bacelar Trinca e Antonio Carlos Trinca Junior
Embargado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Marília
Voto no 2410
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tutela de urgência em
consignação em pagamento – Insurgência contra acórdão que
decidiu pela procedência do apelo do banco requerido,
revogando a tutela de urgência deferida na origem – Alegação
de que a decisão combatida não apreciou os argumentos
elididos na contraminuta do agravo para sustentar a função
social do contrato e o risco de ofensa ao direito social à
moradia – Omissão – Inexistência – Acórdão que decide de
forma clara sobre todas as questões suscitadas – Caráter
infringente - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra
acórdão (fls. 30/35) que, nos autos de ação de tutela de urgência em consignação em
pagamento, decidiu pela procedência do apelo do banco requerido, revogando a tutela
de urgência deferida na origem.
O embargante sustenta que o acórdão foi omisso, deixando de
apreciar as alegações suscitadas na peça de contraminuta ao referido agravo de
instrumento interposto pelo banco requerido, sustentando que o contrato objeto da lide
deve atender a uma função social, função essa que seria desatendida se o imóvel
destinado à moradia dos embargantes lhes fosse expropriado para fins de satisfação de
uma contraprestação contratual inadimplida.
O banco embargado se manifestou às fls. 07/09.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248185-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
2. Os embargos não merecem acolhida, posto que apresentam
caráter essencialmente infringente.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta o
embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios
mencionados.
Com efeito, a decisão combatida analisou as questões
suscitadas pelos embargantes explicitando, com relação à manutenção da tutela
provisória concedida e da obrigação contratual dos embargantes, que “Cumpre destacar
que os autores não pretendem a revisão de cláusulas contratuais, conforme restou
expressamente descrito na exordial. Buscam, apenas e tão somente, 'purgar
parcialmente os efeitos da mora'. Ocorre, todavia, que o contrato prevê expressamente
a forma de pagamento das prestações e também as consequências do inadimplemento
da obrigação, sendo uma delas a consolidação da propriedade na falta de purgação da
mora no prazo legal” (fls. 33).
Assim, percebe-se que os embargantes pretendem tão somente a
rediscussão das questões controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de
caráter nitidamente infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a
providência de caráter infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto
Processual Civil em vigor, de maneira que os embargos de declaração não constituem
meio apto para se obter reforma do julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248185-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem,
na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de
qualquer dos pressupostos específicos dos embargos de declaração elencados no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte do embargante
contra a decisão que afastou a incidência da alegação de direito social à moradia e da
função social do contrato, incabível a via recursal manejada, daí porque a rejeição dos
embargos é de rigor.
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
opostos por Nathalia Nogueira Bacelar Trinca e outro.
FRANCISCO SHINTATE
Relator